Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727049-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM EMBARGADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM (ID 51722818) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51123845). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator